Tribunal: TJDFT
Processo: 0701629-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO COESO. CIRCUNSTÂNCIAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL. PRAZO DEPURADOR ULTRAPASSADO. ANTECEDENTES. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO. PRIVILÉGIO. INVIABILIDADE. AGENTE REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES.

I - Inviável a absolvição ou a desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no art. 28 da LAD, quando os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, aliados às circunstâncias do caso e às declarações do usuário abordado, evidenciam a mercancia ilícita.

II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade.

III - O crime de tráfico constitui delito de perigo presumido ou abstrato e sua configuração independe da quantidade de droga apreendida, sendo inaplicável o princípio da insignificância.

IV - O transcurso de prazo superior a 5 (cinco) anos entre a extinção da punibilidade de condenação penal pretérita e o cometimento de novo fato criminoso impede a aplicação da agravante da reincidência, todavia autoriza a valoração negativa dos antecedentes.

V - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. V

VI - A fração adequada para redução ou aumento da pena em razão de atenuantes ou agravantes será de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase.

VII - A reincidência e os maus antecedentes impedem seja aplicada a causa de diminuição de pena delineada no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.

VIII - Recurso conhecido e desprovido.